Tribunal: TJBA
Processo: 0301022-23.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301022-23.2019.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: BRUNO SALES NASCIMENTO Advogado(s):AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO, JARBAS RODRIGUES DE ABREU ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. COAUTORIA FUNCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O RÉU, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra sentença (Id. 32095781) que absolveu o Acusado BRUNO SALES NASCIMENTO da prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. O Parquet, em suas razões recursais (Id. 32095808), pugnou pela condenação do réu, afirmando que as provas dos autos demonstram a materialidade e a autoria delitivas. Examinando os autos, verifica-se que o conteúdo probatório do presente processo revela a razão da acusação imposta, pois comprova a prática delituosa imputada. Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas, colhidos nas audiências de instrução, no âmbito da ação penal desmembrada, tombada sob o nº 0500763-49.2016.8.05.0201. Por seu turno, a autoria delitiva também estou comprovada, por meio do Termo de Reconhecimento da testemunha ALINE DE JESUS (Id. 32095472), que reconheceu o Acusado como sendo um dos praticantes do roubo ocorrido no dia 08/03/2016. Para além disso, o depoimento da vítima ALINE DE JESUS (Id. 32095469), perante a autoridade policial, demonstra que o Apelado acompanhou toda a empreitada criminosa. Dessa forma, percebe-se que a empreitada delituosa foi dividida por tarefas, com cada agente possuindo uma função específica, sendo a do Apelado a de aguardar e vigiar a consumação do crime, para que após pudessem todos fugir e garantir o sucesso do ilícito. Portanto, em que pese não ter sido o Apelado executor do crime, este agiu em evidente coautoria funcional, respondendo, assim, igualmente pelo crime de roubo. Nesse sentido, é o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Em verdade, vale ressaltar que as declarações da vítima estão de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual são revestidas de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes contra o patrimônio e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Por todo o exposto, tendo em vista os elementos probatórios dos autos, a autoria e a materialidade delitivas estão fartamente demonstradas, motivo pelo qual o Apelo merece provimento para que seja reformada a sentença que absolveu o Apelado. Recurso de Apelação CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o réu pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, na esteira do Parecer Ministerial. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0301022-23.2019.8.05.0201, que tem como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado, BRUNO SALES NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, .